Tribunal: TJMT
Processo: 0003420-58.2018.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003420-58.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LUCIENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.270.571-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), LUCIENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.270.571-40 (APELADO), J. D. P. S. (APELANTE), LUCIENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.270.571-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. D. P. S. (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS DEMANDAS DE SAÚDE - INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS.

S
e todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

O
STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, devendo o Poder Judiciário atuar para a defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Descabe falar em princípio da reserva do possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, como é o caso da saúde.

A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0003420-58.2018.8.11.0015

APELANTES: J.D.P.D.S (DEFENSORIA PÚBLICA) E MUNICÍPIO DE SINOP

APELADOS: J.D.P.D.S (DEFENSORIA PÚBLICA), MUNICÍPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recursos de
Apelação
interpostos

pelo
menor J.D.P.D.S, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e pelo Município de Sinop,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
com pedido de liminar, proposta pela Defensoria Pública nos interesses do menor J.D.P.D.S
, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop,
julgou parcialmente procedente o pedido, para efeito de convolar em definitiva a medida urgente deferida neste feito, que condenou os Requeridos ao fornecimento mensal de duas latas de leite de soja ao Requerente, enquanto este necessitar, sob pena de bloqueio judicial, consignando, ainda, que
,
por se tratar de prestação contínua, deverá haver a juntada semestral de receita médica nos autos.

Não houve a condenação em honorários recursais e custas processuais.

É relatado na inicial que, o menor apresenta
histórico de constipação crônica, sendo que o exame de ultrassom do abdômen evidenciou importante dilatação de alças colônicas, sugestivo de megacólon congênito
, conforme laudo médico subscrito pela Dra. Mayara Rebolho de Brito,
assim,
necessita, com urgência, da disponibilização de 2 (duas) latas de leite de soja por mês, por tempo indeterminado
, consoante laudo médico anexo, que indica melhora significativa do quadro do paciente.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no Id. n. 8441149, concluiu o seguinte:

1 - Quanto à doença alegada:
Laudo médico atual, não há exames complementares ou avaliação nutricional, que comprovam o alegado, e a necessidade de suplemento alimentar.

2- Quanto à necessidade do procedimento:
Restou provada a necessidade do leite de soja, pelo Autor da demanda.

Não se trata de caso de Urgência ou Emergência, e não há risco de vida. Suplemento alimentar não é fornecido pelo SUS.

O Juízo singular, na decisão disponível no Id. n. 8441200
, concedeu
parcialmente a tutela provisória de urgência, na modalidade tutela antecipada,
e, por conseguinte, determinou
que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Sinop/MT,
fornecessem
ao Requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, LEITE DE SOJA, 02 (DUAS) LATAS POR MÊS, enquanto o mesmo necessitar, conforme receituário médico acostados aos autos, sob pena de bloqueio judicial.

Quanto ao cumprimento da liminar, verifico que consta nos autos documento anexado pelo Município de Sinop, disponível no Id. n. 8441217, que comprova a entrega de duas latas de leite de soja (marca: Nan Soy) ao Requerente.

Em face da sentença, o menor
J.D.P.D.S, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou Recurso de Apelação Cível, disponível no Id. n.
8441226, requerendo a condenação dos Requeridos, ora Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

O Município de Sinop apresentou Contrarrazões ao recurso interposto pugnando pelo
desprovimento.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto pugnando pelo
desprovimento.

O Município de Sinop também interpôs Recurso de Apelação Cível, disponível no Id. n. 8441231, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que,
por não se tratar de procedimentos de atenção básica à saúde, ou procedimentos emergenciais, não deve sofrer os efeitos desta decisão.

Alega, ainda, que, no caso em análise a pretensão deduzida em juízo pela parte autora considera a saúde no sentido de direito subjetivo, mas que tal direito, na verdade, é um dever objetivo do Estado, o qual deve ser implementado por políticas públicas para o setor, assegurando a todos o acesso universal e igualitário, sob pena de afronta ao princípio da isonomia entre os cidadãos brasileiros e colocando em risco todo o Sistema Único de Saúde.

Outrossim, a municipalidade defende a necessária observância e respeito ao princípio da reserva do possível, tendo em vista que o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária.

O menor
J.D.P.D.S, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
apresentou Contrarrazões ao recurso interposto pugnando pelo
desprovimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no Id. n. 11778451, manifestou-se
pela

ratificação da sentença proferida em primeiro grau e pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020